Tribunal: TJBA
Processo: 8092101-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092101-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA A CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor postulava a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual; (ii) se a inclusão do nome do apelante no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central sem prévia notificação configura ato ilícito; e (iii) se tal conduta é capaz de gerar danos morais passíveis de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminarmente, rejeitam-se as alegações de: (i) impugnação à gratuidade de justiça, pois o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a capacidade financeira do beneficiário; (ii) ausência de interesse de agir, em face da garantia constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV); (iii) ilegitimidade passiva, já que o banco apelado é o responsável pelo envio dos dados do apelante ao SCR; e (iv) incompetência da Justiça Estadual, considerando a legitimidade do banco para figurar no polo passivo.

4 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados administrado pelo Banco Central, no qual as instituições financeiras são obrigadas a registrar informações sobre operações de crédito superiores a R$ 200,00, conforme a Resolução nº 4.571/2017 do BACEN.

5 - Embora a Resolução nº 4.571/2017, em seus artigos 11 e 14, estabeleça que as instituições financeiras devam comunicar previamente aos clientes que os dados de suas operações serão registrados no SCR, o apontamento em si decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras.

6 - A equiparação do SCR a um cadastro restritivo de crédito, como SPC ou Serasa, deve considerar as peculiaridades desse banco de dados, notadamente suas múltiplas finalidades e a atuação do BACEN como gestor do sistema.

7 - Não se tratando de hipótese de dano moral in re ipsa, caberia à parte autora comprovar em que medida a falta de notificação acerca da inclusão de suas informações no SCR lhe gerou prejuízos, ônus do qual não se desincumbiu.

8 - A ausência de questionamento quanto à existência do débito, limitando-se a parte autora a alegar a falta de notificação prévia, reforça a impossibilidade de reconhecimento de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 2º, 4º, 11 e 14; Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 51741745620218130024, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18/10/2023; TJ-SP, AC 11315904520218260100, Rel. Des. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8092101-62.2024.8.05.0001,
sendo parte(s)
Apelante MARCIO SANTOS DE JESUS
e parte(s)
Apelada BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02